Tribunal: STF
Processo: RE 1488268
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. CONDIÇÕES PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. DEPÓSITO DE IRPJ PARA REINVESTIMENTO NO EMPREENDIMENTO. NECESSIDADE DE MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (LRF). INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo interno conhecido e não provido.